Tribunal: TJPA
Processo: 0012027-96.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012027-96.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: OLIZETE FERNANDES DE SOUSA, JERONIMO DE SOUSA FILHO, AQUINOAN NEVES ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). LEI MUNICIPAL Nº 7.781/1995. CONSTITUCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELO ABONO AMAT CRIADO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. HIERARQUIA DAS NORMAS. NATUREZAS DISTINTAS DAS VERBAS. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA E
PROPTER LABOREM
. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu aos autores, servidores públicos municipais lotados em unidades de saúde da SESMA, o direito ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, com valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se os Decretos Municipais nº 26.184/1993 e nº 44.184/2004 e a Lei Municipal nº 7.781/1995 padecem de inconstitucionalidade;

(ii) estabelecer se o Abono AMAT substitui a Gratificação HPS ou se é possível sua cumulação sem configuração de
bis in idem
;

(iii) determinar se é possível a substituição da HPS pelo abono AMAT sem afronta ao princípio da irredutibilidade
;

(ic) analisar a possibilidade de cálculo da HPS com incidência sobre a gratificação de escolaridade;

(v) estabelecer se é cabível a incorporação da gratificação HPS aos vencimentos ou proventos dos servidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 7.781/1995 institui validamente a Gratificação HPS, cabendo ao Executivo apenas sua regulamentação, sem violação ao art. 37, X, da CF/1988.

4. Eventual vício formal no Decreto nº 26.184/1993 foi superado com a edição da Lei nº 7.781/1995, inexistindo inconstitucionalidade superveniente.

5. O Decreto nº 44.184/2004, que criou o Abono AMAT, não possui força normativa para revogar ou substituir a gratificação HPS prevista em lei, em respeito ao princípio da hierarquia das normas.

6. As verbas HPS e AMAT possuem naturezas jurídicas distintas: a primeira é gratificação específica e transitória vinculada à atividade em unidades de saúde, enquanto a segunda é abono genérico de caráter indenizatório, sendo possível a sua cumulação sem afronta ao princípio da irredutibilidade ou configuração de
bis in idem
.

7. A jurisprudência pacífica do TJPA reconhece que a gratificação HPS deve ser paga enquanto o servidor estiver em exercício nas unidades de saúde previstas, sem incorporação permanente, dada sua natureza
propter laborem
, consoante o

o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém (Lei nº 7.502/1990).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

9. Em remessa necessária, sentença parcialmente reformada para indeferir o pedido de incorporação da gratificação HPS aos vencimentos, mantendo-se seu pagamento apenas enquanto os servidores exercerem suas funções nas unidades de saúde da SESMA.

Teses de julgamento:

1.

A Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995, é válida e subsiste enquanto o servidor preencher os requisitos legais.

2.
Decreto municipal não pode revogar lei, sendo inviável a substituição do HPS pelo Abono AMAT.

3.
A cumulação do HPS com o AMAT é possível, por se tratarem de verbas de natureza e finalidade distintas.

4.
A gratificação HPS possui natureza transitória e propter laborem, não gerando direito à incorporação definitiva.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, arts. 37, X e 59;

·

Lei Municipal nº 7.502/1990, art. 53;

·

Lei Municipal nº 7.781/1995;

·

Decretos Municipais nº 26.184/1993 e nº 44.184/2004.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0826475-31.2021.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 03.02.2025;

·

TJPA, Apelação Cível nº 0856769-95.2023.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.07.2025;

·

TJPA, Apelação Cível nº 0852375-45.2023.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.08.2025;

·

TJPA, Apelação Cível 0806251-77.2018.8.14.0301, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/06/2021;

·

TJPA, Apelação Cível 0027717-49.2007.8.14.0301, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 30/11/2020
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do recurso de apelação, porém, negar-lhe provimento e, conhecer da remessa necessária para reformar parcialmente a sentença de origem, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
remessa necessária e recurso de apelação cível
interposto pelo Município de Belém contra sentença que
julgou procedente
o pleito autoral, determinando o implemento ao vencimento dos autores da Gratificação de Atendimento Ambulatorial Hospitalar – HPS e o pagamento dos valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

Em suas razões (Id n. 20480060) o apelante argui preliminarmente a ausência de previsão legal dos parâmetros de cálculos para definição do valor do HPS e a inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/92 e nº 44.184/2004, e da Lei Municipal nº 7.781/95, por violação ao artigo 37, X, da CF/88.

No mérito, sustenta a ausência de violação ao princípio da irredutibilidade salarial, a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, bem como a impossibilidade de utilização do princípio da isonomia salarial para aumentar a remuneração do servidor. Aduz, ainda, a proibição de incidência do HPS sobre o adicional de escolaridade, ante a vedação constante do art. 37, XIV, do CF/88.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (Id n. 20507604).

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito, conforme art. 178, do CPC e Recomendação nº 34/2016, do CNMP (Id n. 26679108).

É o relatório.

VOTO

Conheço da remessa necessária e do recurso de apelação por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se em verificar se correta a decisão de piso que reconheceu aos autores o direito ao recebimento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial Hospitalar – HPS.

Preliminarmente, acerca da alegação de inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/92 e nº 44.184/2004, e da Lei Municipal nº 7.781/95, dispõe o art. 37, X, da CF/88:

Art. 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

No caso, originalmente a gratificação em questão foi estabelecida como natureza de abono salarial, por meio do Decreto nº 26.184/93 que dispõe em seu artigo 1º:

Art. 1º. É concedido um abono a todos os servidores em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal, correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade.

Parágrafo único. O abono será pago a partir de 1º de novembro corrente e até que a Câmara Municipal de Belém decida, por via legislativa, a remuneração dos servidores beneficiados por este Decreto.

Com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 7.781/95, ficou instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedida aos servidores da área da saúde, lotados no HPSM e outros órgãos municipais voltados à saúde, cujas regras estão estabelecidas nos três principais artigos da lei,
in verbis
:

Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Art. 2º. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 3º. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária.

Desta feita, entendo que eventual alegação de violação constitucional foi suprimida com a edição e entrada em vigor da referida lei municipal estabelecendo a gratificação requerida.

Adicionalmente, é relevante notar que o mecanismo de financiamento da gratificação, conforme delineado na legislação municipal, não representa uma violação à Constituição, pois a normativa estabelece que as despesas serão cobertas, primeiramente, por recursos do orçamento do próprio município e, somente de forma complementar, poderão ser utilizados repasses de verbas do Sistema Único de Saúde (SUS), respeitando o limite de 30%.

Tal previsão não torna a lei municipal ilegal perante a Lei Federal nº 8.142/90, que veda o uso desses recursos para pagamento de pessoal. A interpretação correta do dispositivo indica que a responsabilidade principal pelo custeio recai sobre a dotação orçamentária própria do município, logo, o aproveitamento de recursos federais é uma possibilidade acessória, que só se concretiza se houver uma alocação específica de verbas pelo SUS para este exato propósito.

Alega, ainda, o Município de Belém em sua defesa que a gratificação original foi suplantada pelo abono AMAT, introduzido pelo Decreto nº 44.184/2004 que assim prescreve:

Art. 1º. Fica criado o Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal.

Contudo, é fundamental destacar que o decreto que criou o abono AMAT não faz qualquer menção à revogação da gratificação HPS e, mesmo que o fizesse, tal ato seria juridicamente insustentável, pois, com base no princípio da hierarquia das normas, um decreto, sendo ato do Poder Executivo, não possui força para revogar uma lei, que é produto do processo legislativo. Aceitar o contrário representaria uma violação à separação dos poderes e à estrutura do próprio ordenamento jurídico.

Isto porque o processo legislativo de elaboração de lei ordinária é completamente distinto do ato unilateral de edição de decreto, não havendo possibilidade de este vir a revogar, tácita ou expressamente, disposição contida em lei.

Ademais, a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS e o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde - AMAT têm naturezas jurídicas diversas, com finalidades distintas, bastando para sua comprovação fazer breve leitura preambular das regulamentações dos institutos já supramencionadas. Com efeito o HPS trata-se gratificação específica enquanto que AMAT é abono genérico.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica desta Corte, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL /REMESSA NECESSÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). REVOGAÇÃO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão monocrática que, em remessa necessária, reformou parcialmente a sentença para afastar a incorporação da gratificação HPS, mantendo o reconhecimento do direito ao pagamento da gratificação enquanto a recorrida estiver em exercício nas unidades de saúde indicadas nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) a possibilidade de cumulação das parcelas HPS e AMAT à luz do Decreto Municipal nº 44.184/2004;

(ii) a constitucionalidade das normas municipais que instituem a gratificação, em face dos princípios da legalidade e do equilíbrio orçamentário;

(iii) a legalidade da revogação da gratificação HPS por decreto executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 7.781/1995, que institui a gratificação HPS, não foi revogada validamente pelo Decreto nº 44.184/2004, que é hierarquicamente inferior.

4. A gratificação HPS possui caráter transitório e propter laborem, devendo ser paga enquanto o servidor desempenhar funções em unidades de saúde especificadas.

5. Precedentes deste Tribunal reconhecem a impossibilidade de substituição ou supressão do benefício por norma de hierarquia inferior, garantindo o pagamento aos servidores que cumprem os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:

"1. A gratificação HPS, instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995, não pode ser revogada por decreto executivo.

2. O servidor público municipal que preenche os requisitos legais faz jus ao recebimento da gratificação HPS enquanto desempenhar as funções vinculadas à gratificação."

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0826475-31.2021.8.14.0301, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 03/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. DECRETOS MUNICIPAIS Nº 26.184/93 E Nº 44.184/2004. SUBSTITUIÇÃO PELO AMAT. IMPOSSIBILIDADE. HIERARQUIA NORMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que julgou procedente o pedido de Pedro Paulo da Fonseca Pinheiro para pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, no percentual de 100% sobre vencimento básico e gratificação de escolaridade, com parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal. O Município sustenta: (i) inconstitucionalidade dos Decretos nº 26.184/93 e nº 44.184/2004 e da Lei nº 7.781/95; (ii) impossibilidade de criação de gratificação por decreto ou lei que delegue ao Executivo fixação de valores; (iii) substituição do HPS pelo AMAT; (iv) inexistência de violação ao princípio da irredutibilidade e ocorrência de bis in idem. O recorrido pugna pelo desprovimento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há inconstitucionalidade formal ou material dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e nº 44.184/2004 e da Lei Municipal nº 7.781/95; (ii) estabelecer se o Abono AMAT substitui a Gratificação HPS; (iii) determinar se há possibilidade de cumulação do HPS com o AMAT sem afronta ao princípio da irredutibilidade ou ocorrência de bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 7.781/95 institui formalmente a Gratificação HPS, cabendo ao Executivo apenas regulamentar aspectos operacionais, sem violar o art. 37, X, da CF/88.

Eventual vício formal existente no Decreto nº 26.184/93 foi sanado pela superveniência da Lei nº 7.781/95, afastando alegação de inconstitucionalidade superveniente.

Não há previsão legal de substituição do HPS pelo AMAT, sendo inadmissível revogação de lei por decreto municipal, ante a hierarquia normativa prevista no art. 59 da CF/88.

A cumulação das verbas HPS e AMAT não configura
bis in idem
, pois possuem naturezas distintas: o HPS constitui gratificação específica prevista em lei, enquanto o AMAT trata-se de abono geral.

A jurisprudência consolidada do TJPA reafirma a impossibilidade de revogação do HPS por decreto municipal, reconhecendo o direito ao seu recebimento aos servidores que preencham os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A Lei Municipal nº 7.781/95 institui validamente a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), cabendo ao Executivo apenas sua regulamentação operacional.

O Abono AMAT criado pelo Decreto nº 44.184/2004 não substitui o HPS, pois decreto não revoga lei municipal.

A cumulação do HPS com o AMAT não configura bis in idem por se tratarem de verbas de naturezas distintas.

(TJPA, Apelação Cível 0856769-95.2023.8.14.0301, Relator(a): Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 14/07/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). LOTAÇÃO EM ÓRGÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal à percepção da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995. A autora é funcionária pública, aprovada em concurso público, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde (SESMA) e atuação no HPSM Pinotti. A controvérsia gira em torno do direito à referida gratificação em virtude de sua lotação funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a servidora apelada, lotada em órgão do serviço público de saúde do Município de Belém, faz jus à Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), nos termos da Lei Municipal nº 7.781/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 7.781/1995 prevê, em seu art. 1º, a concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar aos funcionários da área de saúde lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e em outros órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém.

4.

O Decreto nº 26.184/1993, que anteriormente concedia abono semelhante, foi expressamente revogado pelo art. 5º da Lei nº 7.781/1995, não havendo que se falar em sua aplicação aos casos posteriores à vigência da nova norma.

5.

A gratificação HPS possui natureza transitória e condicional, devendo ser paga enquanto persistir a prestação de serviço em unidade de saúde municipal, conforme entendimento pacificado no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

6.

A servidora comprovou documentalmente sua lotação em órgão de saúde (SESMA), atendendo aos requisitos legais para percepção da gratificação HPS.

IV. DISPOSITIVO

7.Recurso desprovido.

(TJPA, Apelação Cível 0852375-45.2023.8.14.0301, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 18/08/2025).

Do conjunto probatório dos autos restou comprovado que os apelados são servidores públicos municipais com lotação na
Secretaria Municipal de Saúde (SESMA) e atuação
nas Unidades Municipais de Saúde do Telégrafo e da Marambaia, pelo que fazem jus ao recebimento da gratificação HPS, independentemente do pagamento do abono AMAT,
uma vez que a concessão da gratificação HPS possui amparo legal próprio
.

No que concerne à alegação de ausência de parâmetro para cálculo do HPS e à impossibilidade de incidência sobre o adicional de escolaridade, observo que o juízo de piso não fixou o valor da gratificação e tampouco a forma de cálculo, que deverão ser apurados somente em sede de liquidação, obedecendo aos ditames da legislação municipal de regência.

Por fim, em sede de
remessa necessária
entendo que a sentença demanda um ajuste pontual, com o objetivo de estabelecer de forma inequívoca a impossibilidade de incorporar a gratificação em comento aos vencimentos.

Necessário esclarecer que a gratificação em litígio (HPS) possui natureza transitória, devendo ser paga enquanto os servidores estiverem prestando o serviço que a enseja, ou seja, não é uma gratificação pessoal, mas sim
propter laborem.

Trata-se, portanto, de vantagem temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando a condição para sua percepção deixar de existir, não importando em direito pessoal adquirido do servidor, de modo que sua exclusão quando do não preenchimento dos requisitos não se traduz em diminuição da remuneração, e tampouco, se inclui na garantia de irredutibilidade salarial.

Nesse sentido, a legislação municipal de Belém é clara. O Estatuto dos Funcionários Públicos do Município, instituído pela Lei nº 7.502/1990, estabelece em seu artigo 53 a distinção entre as parcelas que compõem a remuneração. Vejamos:

Art. 53. Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público. (...)

Parágrafo único. As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

Dessa forma, a pretensão de incorporar a gratificação HPS de forma permanente é infundada.

Este entendimento encontra respaldo em decisões desta Corte de Justiça que corroboram a natureza transitória de gratificações semelhantes e a impossibilidade de sua incorporação definitiva aos vencimentos dos servidores.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO HPS NOS PROVENTOS DA APELADA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA E TEMPORÁRIA. VANTAGEM PRO LABORE LABOREM. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, denominada HPS, é devida aos servidores públicos municipais lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém, conforme disposto na Lei Municipal nº 7.781/95;

II – A referida vantagem possui natureza pro labore laborem, possuindo caráter temporário e transitório, vez que a norma de regência é clara no sentido de que a gratificação é devida somente aqueles funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do município de Belém. Por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito e não é perceptível na inatividade;

III –
In casu
, a recorrida é servidora efetiva do Município de Belém, no cargo de Agente de Portaria, lotada no Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, tendo sido aposentada após 30(trinta) anos de serviço público;

IV – Outrossim, em razão da apelada ter passado para a inatividade, evidentemente não jus à incorporação da gratificação HPS em seus proventos, uma vez que se trata de benefício que possui natureza temporária e transitória, devido apenas aqueles funcionários ativos da área da saúde do Município recorrente, motivo pelo qual, a sentença monocrática dever ser modificada;

V - Recurso conhecido e provido, para julgar improcedente o pleito de incorporação da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar - HPS nos proventos de aposentadoria da apelada e o pagamento dos valores pretéritos da referida gratificação.

(TJPA, Apelação Cível 0806251-77.2018.8.14.0301, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/06/2021)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO HPS AOS PROVENTOS. AFASTADA. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA PROPTER LABOREM. TRANSITORIEDADE. VERBA QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1.A Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, chamada HPS, é um benefício que possui natureza temporária e transitória (
propter labore
), exclusivo dos servidores públicos municipais ativos lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém, conforme disposto na Lei Municipal nº 7.781/95.

2. Impossibilidade de incorporação aos proventos. Verba de natureza
propter laborem
.

3. Apelações conhecidas e não providas.

4. À unanimidade.

(TJPA, Apelação Cível 0027717-49.2007.8.14.0301, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 30/11/2020)

Assim, entendo que a sentença ora em análise deve ser reformada tão somente para negar o pedido de incorporação definitiva da vantagem, limitando o reconhecimento do direito ao recebimento da gratificação em tela enquanto os apelados estiverem exercendo suas funções nas unidades de saúde da SESMA.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
reformo em parte a sentença tão somente para julgar parcialmente procedente a demanda, a fim de indeferir o pleito de incorporação definitiva da gratificação HPS e determinar sua implementação somente enquanto os apelados estiverem exercendo suas funções nas unidades de saúde da SESMA, mantendo incólumes os demais termos da decisão de origem.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025